Tribunal: TJES
Processo: 0003893-26.2016.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003893-26.2016.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003893-26.2016.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003893-26.2016.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA
,

contra a decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 11 de junho de 2016, o denunciado, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima Domingos Gomes, os quais ocasionaram lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Ofertada denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia do réu.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, eis que estas afirmam que o recorrente estaria envolvido na morte da vítima.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que sequer estava no local no dia dos fatos.

Os policiais civis responsáveis pelas investigações relativas ao caso prestaram os seguintes esclarecimentos:

“
[...
] que pelo que consta nas investigações, foi o acusado quem matou a vítima; que a vítima morreu no local dos fatos; que o acusado não confessou o crime na esfera policial; que durante as investigações, o depoente tomou conhecimento de uma testemunha que era um vigilante da empresa Nutripetro; que tal testemunha disse que o criminoso estava em uma moto vermelha, estilo Cross; que a vítima estava fazendo caminhada pela manhã, como era de seu costume; que o criminoso chegou sozinho na moto vermelha e efetuou os disparos; que segundo tal testemunha tal criminoso estava usando um capacete que aparentemente seria do modelo cross; (...) que o acusado Francisco usava uma moto com as mesmas características, sendo que tal moto pertencia ao irmão do acusado; que segundo o vigilante, o atirador e a vítima chegaram a conversar antes dos disparos; que não chegou a ter luta corporal; que o criminoso sequer desceu da moto; que o criminoso estava sozinho na moto; que não sabe precisar a que distância a testemunha estava do local dos fatos, mas não era longe; que o dia estava amanhecendo quando o crime ocorreu; que segundo a nora da vítima, a vítima teria lhe relatado que tinha tido um caso com uma mulher mais velha, da Barra do Riacho; que após o crime, o depoente esteve no quarto que a vítima habitava; que o filho da vítima também foi no apartamento da vítima após o crime; que encontraram um receituário médico com o nome de uma mulher; que a polícia descobriu que tal mulher é a esposa do acusado; que diante dessas informações, conversaram com a dona da pousada, tendo ela afirmado que de vez em quando a vítima levava tal mulher para o apartamento; que a vítima relatou a um amigo que tinha sido ameaçada pelo acusado; que segundo tal amigo, que é dono de uma oficina, o acusado teria falado para a vítima parar de se relacionar com tal mulher; que tal mulher teria se separado do acusado e, algum tempo depois, chegou a morar com a vítima; que tal mulher reestabeleceu o relacionamento com o acusado e o depoente acredita que continuou a ter relacionamento com a vítima; que a moto do irmão do acusado foi levada para delegacia algum tempo depois e em seguida foi liberada; que não encontrou imagens de videomonitoramento; que uma das câmeras que poderia flagrar a moto estava com defeito; que confirma o teor de todos os relatórios subscritos pelo depoente; (...) que a vítima não tinha outros relacionamentos amorosos; que segundo o filho da vítima, tal documento médico foi encontrado na casa da vítima; que segundo o amigo da vítima, a ameaça que o acusado cometeu contra a vítima foi pessoal [...]”.
Depoimento do Policial Civil Antônio Adolpho, em juízo.

“
[
...
]
que o acusado possui o apelido de "Ceará"; que conheceu a v
í
tima apenas por conta dos fatos; que participou da interceptação telef
ô
nica do IP 40/2016 e também de uma busca e apreensão na residência do acusado;
(...)
que durante a interceptação telef
ô
nica, percebeu uma mudança de comportamento nos alvos que estavam grampeados; que se lembra de uma conversa da mãe do acusado, Dona Doroteia, com um médico de sobrenome Coutinho; que a mãe do acusado perguntava quem era o delegado responsável pela investigação; que após tomar conhecimento que o delegado era o Dr. Leandro Barbosa, foi verificado se tal médico entrou em contato com o Dr. Leandro Barbosa, tendo sido descoberto que não; que após, pelo histórico das chamadas, se descobriu que o médico Coutinho tentou entr
ar
em contato com o delegado chefe da regional a época, Delegado Dr. Coutinho; que não sabe dizer qual foi o teor da conversa entre o médico e delegado Dr. Coutinho; que no decorrer das interceptações, os alvos falavam que não podiam conversar certas coisas por telefone e passaram a ser bastante cautelosos nas conversas telefônicas; que em uma das conversas o acusado fala com pessoa que não foi identificada que: "Melou"; que o acusado disse tal expressão após receber a intimação da delegacia de crimes contra a vida; que confirma toda a
degravação
das conversas telef
ô
nicas e o relatório da interceptação telef
ô
nica subscritos pelo depoente; que também se recorda que em uma conversa telefônica a pessoa de Roberto, irmão do acusado, pergunta a pessoa de Batista se não deu em nada; que tal conversa se deu após a intimação;

(...) que não sabe se existe algum
grau de parentesco entre o
médico
Luiz
Coutinho e o Delegado Dr. Antônio Coutinho; que pelo que pode perceber havia apenas amizade entre eles; que não sabe dizer se o Dr. Antônio Coutinho procurou o Dr. Leandro Barbosa [...]”.
Depoimento do Policial Civil Marcos Vinícius Lempe, em juízo.

A testemunha presencial Ringo Devan Santos, confirmou em juízo as declarações prestadas na fase investigativa, afirmando que:

“
[...] no dia dos fato, DOMINGOS GOMES estava passando próximo a empresa, quando uma pessoa pilotando uma motocicleta de cor vermelha passou pela vítima e logo a frente e retornou; Que assim que fez o retorno com a motocicleta, sacou de um revólver e desferiu um tiro na cabeça da vítima, tendo esta saído correndo; Que o autor do disparo ia embora, quando percebeu que a vítima não havia caído ao solo, retornou desferindo mais um tiro o qual fez a vítima cair; Que o autor chegou próximo a vítima e desferiu mais um tiro e outros dois que “mascaram”, ou seja, falharam; (...) que o autor, logo após ter executado a vítima, tomou sentido para dentro da Barra do Riacho [...]".

Paulo Sérgio Simião dos Santos, amigo da vítima, apesar de não ter sido localizado para prestar depoimento em juízo, declarou às autoridades policiais que esta havia sido ameaçada de morte pelo marido da mulher com quem estava se relacionando.

Por sua vez, as investigações apontaram que Domingos estava se relacionando com Maria Jurany Paula de Oliveira, esposa do réu, tendo a mesma admitido que manteve um relacionamento com Domingos, pelo período de três meses. Do mesmo modo, o recorrente admitiu, em juízo, ter conhecimento da relação de sua esposa com a vítima.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)